Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-29.2017.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005105-29.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO EM
AÇÃO MONITÓ
RIA
.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. INCAPACIDADE DE DESCONSTITUIR A FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO O
U EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
(ARTIGO
373
, II, DO CPC). SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu em face de sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios, reconheceu excesso de cobrança por capitalização indevida de juros e converteu o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 123.071,94, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. O apelante alega que adimpliu integralmente a obrigação prevista na CPR nº 013-2012/2013 mediante entrega de soja e, posteriormente, novilhas, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da quitação total do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou, de forma suficiente, o adimplemento integral da obrigação representada pela CPR, apto a afastar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo seu o ônus de demonstrar o adimplemento integral da obrigação contratada.

A prova testemunhal produzida nos autos não substitui a necessidade de comprovação documental do adimplemento, especialmente quando se discute a extinção de obrigação representada por título de crédito.

Os documentos apresentados pelo apelante comprovam a entrega parcial da soja contratada (201.120kg de um total de 417.000kg), sendo insuficientes para demonstrar a quitação integral da CPR.

A alegação de quitação do saldo remanescente mediante entrega de novilhas não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório (como recibos, contratos, comunicações ou registros de recebimento), o que impede o acolhimento da tese defensiva.

O valor do débito foi corretamente reconhecido e a conversão do mandado inicial em mandado executivo judicial atende aos requisitos legais (art. 700, § 6º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao devedor, no bojo de embargos monitórios, comprovar documentalmente o adimplemento
integral da obrigação representada por CPR, não sendo suficiente a mera prova testemunhal.

A ausência de prova inequívoca quanto ao cumprimento total da obrigação autoriza a constituição de título executivo judicial no valor correspondente ao saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
CONVERTER O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total deR$ 123.071,94 (cento e vinte e três mil setenta e um reais e noventa e quatro centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice do
INPC
e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data em que o título deveria ter sido pago, devendo ser considerado a data de sua emissão (art. 397 CC), até a data do efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência mínima,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ficando suspensos para a parte que for beneficiária da justiça gratuita”.

O

apelante
alega
que
“no decorrer da Instrução processual, restou demonstrada nos autos que o Apelante cumpriu integralmente com a CPR, conforme a PROVA TESTEMUNHAL que ele apresentou aos autos, testemunha esta, que à época trabalhava na Apelada”
.

Argumenta que

“a
Testemunha Sandro
, foi categórico, ao afirmar que, trabalhava na Apelada Agro Valor (
Agripar
) à época, confirmando o cumprimento da CPR pelo Apelante Volmir, dizendo:
“Essa CPR ela foi cumprida, na época foi entregue praticamente toda a soja, e teve uma diferença que foi entregue umas novilhas”
.

Relata também que
“
no mesmo contexto, foi o depoimento pessoal do Apelante Volmir:
“Na época Doutor, foi trocado produtos agrícolas em soja, eu depositei toda a soja
pra
eles (...) na época falto uma coisinha de nada e eu passei umas novilhas para eles para quitar. (...) a soja foi depositada na Bunge e
Ovetril
. (...) Eu paguei toda a CPR.
”

Por fim, requer a reforma da sentença
reconhecendo a quitação integral da CPR e, em consequência, julgando improcedente a
lide
.

Nas contrarrazões,
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso
sob o fundamento de que
o réu não produziu prova de que entregou integralmente a quantidade de soja contratada
(Id
291069926
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação para
cobrar a dívida no valor de R$
134.342,17, oriunda da Cédula de Produto Rural nº 013-2012/2013.

O juízo de origem
acolheu parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo apenas o excesso na cobrança quanto à capitalização indevida de juros, convertendo o mandado inicial em mandado executivo pelo valor de R$ 123.071,94 (cento e vinte e três mil setenta e um reais e noventa e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do vencimento do título.

Inconformado, o réu interpôs R
ecurso
afirmando
ter cumprido integralmente a obrigação de entrega das 6.950 sa
cas de soja previstas na CPR
. Para corroborar sua tese, invoca o depoimento da testemunha Sandro, que teria trabalhado na empresa apelada à época dos fatos.

Ocorre que, em que pese o depoimento testemunhal, o apelante não logrou êxito em comprovar documentalmente o adimplemento total da obrigação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Conforme bem observado pelo magistrado, os
recebidos juntados aos autos (Id
117148135) contemplam apenas a entrega de 201.120kg de soja, quantidade significativamente inferior aos 417.000kg estipulados na CPR, evidenciando o inadimplemento parcial da obrigação.

Embora o réu e a testemunha ouvida em juízo sustentem que o valor remanescente foi quitado por meio da entrega de novilhas ao credor, não há, nos autos, qualquer documento que
comprove tal pagamento ou que dê respaldo à alegação — como comprovante de transferência, registro de recebimento dos semoventes ou comunicações entre as partes —, razão pela qual não se pode considerar integralmente cumprida à obrigação assumida.

Importante salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é ônus do devedor, em caso de discussão sobre a exigibilidade de título de crédito, comprovar os fatos contrários à higidez ou à exigibilidade nele presumidos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA HIGIDEZ OU DA
EXIGIBILIDADE .
ÔNUS DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. TEORIA DA
APARÊNCIA .
VALORAÇÃO A PARTIR DA ANÁLISE DA PROVA FÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral, não é exigível da parte credora portadora de nota promissória colocada em cobrança ou em execução a prova do crédito no documento
estampado .
Na eventualidade de se discutir a prova do crédito contido no título, cabe à parte devedora comprovar os fatos contrários à higidez ou à exigibilidade nele presumidos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo utilizado pelo tribunal de origem para negar o direito da parte atrai, por analogia, a incidência da Sumula
n .
283 do STF.

3. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do contrato e do acervo probatório dos autos, que existe cláusula com outorga de poderes de uso de firma para representar a sociedade e realizar operações estranhas ao objeto da sociedade empresarial, inclusive de natureza cambial, revisar referida conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ .

4. A incidência de óbices à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise no tocante à alínea c, tornando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei apontado como violado e sobre a tese jurídica defendida.

5. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2036220 PR 2022/0343654-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

Assim, verifico que o procedimento monitório foi adequadamente manejado pela apelada, atendendo às disposições do art. 700 do CPC, e o débito restou comprovado, não tendo o apelante apresentado prova documental suficiente para demonstrar seu adimplemento.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL NÃO CONSTATADA – NOTAS FISCAIS RECEBIDAS – ENTREGA DO PRODUTO EVIDENCIADA – VÍCIO DE QUALIDADE E CULPA DO VENDEDOR NÃO DEMONSTRADOS – OITIVA DE
TESTEMUNHAS
– INCAPACIDADE DE DESCONSTITUIR A FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS –
SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrado que o produtor rural não é tecnicamente hipossuficiente, não se adota a teoria finalista mitigada para aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

É legítimo o direito de exigir o pagamento de dívida amparada em notas fiscais quando comprovada a entrega do produto, especialmente se a parte contrária pretende desconstituir sua força probante apenas com oitiva de
testemunhas
, que não esclarecerá as questões técnicas específicas do caso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 1000883-16.2020.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a existência da relação jurídica e o débito cobrado”.

(N.U 1004959-85.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso e
majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o
proveito econômico obtido
(art. 85, §11, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025